Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-18.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008539-18.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA MACEDO DE CASTRO - CPF: 018.787.521-97 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO DE CASTRO - CPF: 018.787.521-97 (ADVOGADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), MIRALDO ANDRADE DA SILVA - CPF: 078.830.774-65 (RECORRENTE), ELI ROSA - CNPJ: 03.470.965/0001-36 (RECORRIDO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), JOSE DAMIAO DA SILVA COMERCIO - CNPJ: 11.921.471/0001-59 (RECORRIDO), TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.376.934/0019-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008539-18.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Juliana Macedo de Castro e

Miraldo Andrade da Silva

Recorrido(s):

Eli Rosa

Jose Damiao da Silva Transporte – ME e

Transporte Coletivo Brasil LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VIAGEM DE ÔNIBUS. ALEGAÇÃO DE ÔNIBUS EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, a Recorrida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, a qual rejeito, pois, em se tratando de relação de consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

3. No presente caso os Reclamantes alegam, em síntese, viajaram para Arapiraca- AL e que adquiriam passagem de retorno em 04/01/2022, com destino a Tangará da Serra, com o Sr. Neylor Máximo, funcionário da empresa Andorinha, realizando o pagamento para a empresa Eli Rosa/MT, no valor de R$ 1.100,00.

4. Consta na inicial que os Requerentes se deparam com situações atípicas em relação a viagem, em decorrência da diferença entre a empresa do ônibus a qual seriam embarcados e a empresa do bilhete comprado, já que os bilhetes foram comprados na empresa Andorinha. Aduzem que o ônibus a qual embarcaram, estava em péssimas condições de trafego, como ar condicionado que não estava funcionando e as janelas todas abertas e algumas aparentavam estarem coladas, peças visivelmente deterioradas e ainda não havia cinto de segurança nos assentos.

5. Asseveram que durante o trajeto o ônibus apresentava pane e que era necessário realizar pausas para o resfriamento do motor e os passageiros tinham que descer do ônibus e aguardar a beira da estrada, conforme fotos colacionadas.

6. Foi decretada a revelia dos Réus José Damião da Silva Transporte – ME e Transporte Coletivo Brasil LTDA, por outro lado, o Reclamado Eli Rosa sustenta que possui tão somente cabine de venda de passagens e que as alegações acerca das condições do ônibus e funcionários não são de sua responsabilidade.

7. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No presente caso,
em razão da revelia das empresas rés, não sendo comprovado a ausência de defeito no serviço
, bem como se fora disponibilizado meios capazes de atender às necessidades da parte autora, da forma como contratada.
Assim, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de dúvidas em favor dos requerentes. Isto porque a requerida não foi capaz de modificar os direitos dos autores,
nos termos do art. 373, inciso II do CPC. (...) Desta feita, a toda evidência, sendo falho o serviço, como retratado na espécie, além dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: dano, conduta e nexo causal”.

8. No tocante ao pleito de majoração do quantum indenizatório, entendo que não merece prosperar, pois o valor arbitrado pelo juízo “a quo” se mostra compatível aos danos sofridos pelos Autores, bem como se encontrada fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: A.
CONDENAR a empresa requerida DAMITUR AGÊNCIA DE VIAGENS (DAMIÃO TURISMO) e TRANSBRASIL AGÊNCIA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS, de forma solidária, no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada requerente
, à título de danos morais, atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023